Tribunal: CARF
Processo: 17734.720292/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720292/2019-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRO DE ENSINO EQUIPE HNW EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
o débito de Debcad no 15.141.705-9 no prazo de 16.01.2019 a 31.01.2019 encontrou-se, em
algum momento, “na condição AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN” e em caso
positivo qual a data que este débito ficou disponível para regularização fiscal, bem como qual a
data em que a causa do indeferimento da opção pelo Simples Nacional restou extinta, se for o
caso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 16.01.2019, e-fl. 07:
CNPJ: 19.558.967/0001-11
NOME EMPRESARIAL: CENTRO DE ENSINO EQUIPE HNW EIRELI
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 16/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 21/01/2014
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ties) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 19.558.967/0001-11
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720292/2019-37
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 151417059
Valor INSS : R$ 220,74
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-;se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em seu
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se der em
dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. A
consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da
disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser considerada
realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, §12-B, incisos
IV e V, §12-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-49.050, de 14.10.2019, e-fls. 18-21:
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de ingresso no regime
simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.02.2020, e-fl. 29, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2019, e-fls. 25-27, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
Foi entregue e formalizado o Pedido o Manifesto de inconformidade relacionado
ao indeferimento, que por erro no processamento do Sistema da receita federal a pessoa
jurídica incorreu em situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu
em razão da existência de débito previdenciário na RFB, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa, houvera tentado efetuar o parcelamento do débito evidenciado no
ato denegatório, juntamente com outros débitos previdenciários, tendo logrado êxito em
relação a estes últimos, não que não conseguiu parcelar nem pagar o débito de Debcad no
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

15.141.705-9,
pelo fato dele se encontrar na condição AGUARDANDO
RECEBIMENTO PELA PGFN.
Ao final de suas considerações, tendo por substrato o disposto no art. 55 da Lei no
9784/1999, requereu a autorização para a inclusão da pessoa jurídica no Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
Segundo o acordão de número 17734.720292/2019-37, data 16/10/2019, A
manifestação do contribuinte foi insuficiente para justificar o motivo do indeferimento. A
consequência dessa homologação é que não foi paga o saldo devedor de R$ 220,74
(Duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) que estaria tramitando conforme
mencionado.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
O valor do saldo devedor que está cobrado pela autoridade fiscal, como
evidenciado acima, onde segundo o mesmo acordão, a justificativa pela não aceitação do
pedido é que o valor que se encontra tramitando na entre a RFB e a PGN.
DO MÉRITO
O presente recurso voluntário tem como fundamento o fato de o valor do débito de
R$ 220,74 (Duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) evidenciado no referido
acordão decisório está prejudicando a empresa na medida em que a mesma teve boa-fé no
pagamento e parcelamento de todos os débitos, permanecendo apenas o processamento
por parte da RFB, Por motivos de troca de responsabilidade técnica teve seu pedido
indeferido depois de demonstrado no manifesto de inconformidade. Havendo nesse
período procura por parte do contribuinte em regularizar todas as pendências, Mas que
em função da demora da Receita Federal em processar para a PGFN e o tempo de
resposta por parte do órgão fiscal foi após 8 meses do recurso, ocasionando para o
contribuinte um passivo retroativo.
Vale ressaltar que a empresa ao longo desse período vem buscando manter a
regularidade fiscal perante ao fisco federal.
Considerando esta ótica, o nosso ponto de discordância, gira sobre o aspecto de não
poder ingressar no Simples Nacional por um resíduo, já que o valor já deveria ter sido
quitado e até a presente data não o foi.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
recurso voluntário de Inconformidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida o presente Recurso voluntário de
Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal .
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do o débito que
justificou o desatendimento registrado em 16.01.2019, e-fl. 0:
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 151417059
Valor INSS : R$ 220,74
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-49.050, de 14.10.2019, e-fls.
18-21:
Segundo informado pela pessoa jurídica defendente [destaques acrescidos], [...] em
29/01/2019, ao tentar fazer um parcelamento simplificado previdenciário, pois a empresa
tinha mais débitos previdenciários, o débito não estava passível de parcelamento
(documento em anexo, doc. 03) e ao consultar o Relatório Complementar de Situação
Fiscal emitido pelo sistema e-cac (documento em anexo, doc. 04) constou que o débito
estava AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA P.G.F.N. logo, enfatiza, que esse
ocorrido impossibilitou tanto a inclusão em parcelamento quanto a emissão dessa
inscrição para pagamento integral do débito a vista.
Como acima verificado, a pessoa jurídica esperou o dia 29/01/2019 para tentar
sanear as pendências que na ocasião estavam a inviabilizar o deferimento de sua opção
para o Simples Nacional.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

Conforme consta do relatório datado de 16/01/2019 que foi emitido pelo
contribuinte, fls. 04/06, as pendências na ocasião apontadas consistiam em 19 (dezenove)
débitos do Simples Nacional, em 8 (oito) divergências entre GFIP e GPS e, por fim, no
débito previdenciário de Debcad no 15.141.705-9 que se faz presente no Termo de
Indeferimento em análise.
Importante ainda mencionar o fato de constar do documento acima referido, a
seguinte orientação: "Dirija-se à Administração Tributária do Estado, do Distrito Federal
ou do Município onde foram verificadas as pendências acima relacionadas".
Por outro lado, segundo verificado no documento denominado "Seleção de débitos
para negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias",
emitido pelo contribuinte em 20/01/2019, o débito de Debcad no 15.141.705-9 estava
listado dentre aqueles não passíveis de parcelamento.
E por qual motivo tal pendência não podia ser parcelada?
Justamente pelo fato de o crédito tributário estar em uma fase transitória,
encaminhado pela RFB para a PGFN, porém ainda não recebido por este último órgão
público federal, situação que somente foi esclarecida pela pessoa jurídica no dia
29/01/2019, quando emitiu o Relatório Complementar de Situação Fiscal de fl. 09.
Por seu turno e com o objetivo de contrapor os motivos apresentados em sede de
decisão de primeira instância de julgamento, a Recorrente esclarece no recurso voluntário:
Foi entregue e formalizado o Pedido o Manifesto de inconformidade relacionado
ao indeferimento, que por erro no processamento do Sistema da receita federal a pessoa
jurídica incorreu em situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu
em razão da existência de débito previdenciário na RFB, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa, houvera tentado efetuar o parcelamento do débito evidenciado no
ato denegatório, juntamente com outros débitos previdenciários, tendo logrado êxito em
relação a estes últimos, não que não conseguiu parcelar nem pagar o débito de Debcad no
15.141.705-9,
pelo fato dele se encontrar na condição AGUARDANDO
RECEBIMENTO PELA PGFN.
Tem-se que conforme a legislação de regência da matéria a Recorrente poderia até
o dia 31.01.2019 para regularização da situação fiscal o débito indicado para fins de opção do
Simples nacional para todo ano-calendário.
Nesse sentido, analisando o acervo-fático-probatório produzido nos autos
remanesce a dúvida razoável a respeito do fato de que o débito de Debcad no 15.141.705-9 no
prazo de 16.01.2019 a 31.01.2019 encontrou-se, em algum momento, “na condição
AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o débito de Debcad no
15.141.705-9 no prazo de 16.01.2019 a 31.01.2019 encontrou-se, em algum momento, “na
condição AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN” e em caso positivo qual a data que
este débito ficou disponível para regularização fiscal, bem como qual a data em que a causa do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional restou extinta, se for o caso.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital